Tribunal: TJES
Processo: 0014198-49.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014198-49.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONAN GALVAO DA SILVA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014198-49.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LEONAN GALVAO DA SILVA
Advogados do(a) APELADO: JOAO NILO MARTINS GOMES - ES1995700A, BARBARA LOPES RODRIGUES GAVA - ES19045

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DOS JURADOS – RECURSO PROVIDO.
1. A sentença deverá ser anulada e o acusado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando este proferir decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A decisão proferida pelo Conselho de Sentença deve fundamentar-se no conjunto de provas dos autos, sob pena de violar o art. 593, III, “d” do CPP.

26 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014198-49.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LEONAN GALVAO DA SILVA
Advogados do(a) APELADO: JOAO NILO MARTINS GOMES - ES1995700A, BARBARA LOPES RODRIGUES GAVA - ES19045

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 11/06/2019, na Avenida Carlos Lindemberg, Cachoeiro de Itapemirim/ES, os denunciados, em comunhão de desígnios, agindo com
animus necandi
, mataram a vítima Filipe de Oliveira Ferreira, mediante disparos de arma de fogo, por motivo fútil, meio de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime, além de terem furtado, após o homicídio, a arma de fogo que pertencia a vítima.

Nesse sentido, registra-se que a irresignação recursal instrumentalizada por meio do presente apelo reside tão somente quanto à disposição normativa prevista no art. 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos - por ter o Conselho de Sentença absolvido o acusado da prática do crime de homicídio qualificado e furto qualificado (art. 121, §2º, II, IV e V, e art. 155, §4º, IV, ambos do CP, respectivamente), ante a ausência de provas quanto à autoria delitiva.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima, em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação, perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Foram apresentadas duas versões ao Conselho de Sentença, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, suscitou a negativa de autoria, por ausência de provas.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, entendeu que não foi o acusado quem efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima Filipe, sendo causa suficiente de sua morte (quesitos 01 e 02).

Contudo, verifico estar cabalmente provada nos autos a materialidade delitiva, nos termos do boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de apreensão (fl. 37) e laudo de exame cadavérico (fls. 48/50), todos presentes nos autos do inquérito policial.

Salienta-se que a autoria também restou evidenciada pelas declarações de várias testemunhas, senão vejamos:

“[...] que percebeu quando uma motocicleta de cor cinza pilotada por FILIPE, ex segurança do restaurante Strondas, subiu sentido Escadaria do Rogerinho e que logo atrás outros indivíduos outros indivíduos subiram no mesmo sentido em uma motocicleta vermelha e que ficaram paradas há uns 200 metros da principal embaixo de uma árvore. Que a ação foi notada pois todos eram pessoas conhecidas do bairro. Que a motocicleta vermelha era pilotada por EDUARDO, vulgo DUDU PLAYBOY e no carona estava LEONAN GALVÃO, irmão de Leonardo Galvão. Que após alguns minutos FILIPE desceu e passou margeando um ônibus que se encontrava no ponto e que EDUARDO e LEONAN desceram logo atrás e passaram a efetuar os primeiros disparos. Que FILIPE caiu e chegou a se levantar meio desorientado e que LEONAN então desceu da garupa da motocicleta em que estava com EDUARDO e continuou alvejando FILIPE que veio a óbito no local. Que após subir novamente na garupa de EDUARDO saíram sentido Ilha da Luz e que LEONAN levantava as duas armas, uma em cada mão, como se estivesse vibrando com a ação [...]”. (Depoimento da Testemunha Preservada n° 04, em sede policial – à fl. 109 do IP)

“[...] na verdade eu estava assistindo televisão, foi meu menino que estava na janela, eu vi que ele assustou e saiu assim de repente, aí ‘pou pou pou’, fui olhar o Filipe já estava caído no chão e eles efetuando os disparos, aí eu sai também com medo, aí quando eu voltei de novo eles já estavam descendo (...) foram duas motos e três pessoas (...) se eu não me engano era uma CG bem vermelha e uma biz escura (...) tinha um que estava na moto e os dois que atiraram fora da moto (...) com arma na mão eu vi só os dois (...) pareciam ser jovens, eram morenos, mais claros (...) enquanto eles estavam atirando, eu não sei se a arma falhou ou alguma coisa assim, mas tinha um abaixado próximo a ele, mas se eu confirmar que pegaram a arma dele eu “to” mentindo (...) depois que ele morreu eu fiquei sabendo que ele andava armado (...) conheço de vista (Leonan) (...) quando eu levantei eu tinha ouvido cerca de uns 4 disparos, mas depois eu sai meio nervoso e perdi as contas, mas foram alguns bons disparos [...]”. (Depoimento da testemunha Renato Romulo Permanhane, em juízo – à fl. 117)

“[...] em janeiro do ano passado ‘teve’ uma confusão, até que ele falou para uma advogada, amiga do Filipe que ‘eu vou ter que entregar o Juninho e o Leonan, porque eu vou ter que matar eles ou eles vão me matar, eles estão me entregando na boca, e na boca eu vou acabar morrendo’ (...) essa advogada me contou agora, ela chama Aline Xavier (...) ele me ameaçaram depois que o Filipe morreu, eu ‘tive’ até que me mudar da minha casa (...) o próprio Leonan encostava a morto pertinho de mim e ficava olhando pra minha cara (...) esses dias agora o pai dele (do Leonan) me viu e fez assim pro meu lado (sinal de soco) que ia me pegar (...) pra mim isso tudo foi por causa da Biz [...]”. (Depoimento da testemunha Luceni Olegário de Oliveira, em juízo – à fl. 117)

"[...] Que presenciou o crime; Que conhecia o Filipe; Que conhecia 'Dudu'; Que Leonan conhecia do bairro, mas sem intimidade, nunca conversou com ele; Que já falou com 'Dudu'; Que tava próximo ao local do crime; Que viu quando Filipe passou em uma moto prata ou cinza, e logo em seguida passaram 'Dudu' pilotando uma moto vermelha com Leonan na garupa; Que Filipe subiu uma rua íngrime e dobrou a 10 esquerda em direção a casa da mãe dele; Que 'Dudu' e Leonan deram a distância e seguiram a vítima, até metade dessa rua ingrime, depois deram meia volta e ficaram parados debaixo de uma árvore; Que rapidamente Filipe retornou por essa mesma rua e Leorian e Eduardo montaram na moto e continuaram a segui-lo; Que eles passaram em frente a um ponto de ônibus; Que logo na frente ouviu um barulho alto e achou que fosse um acidente; Que ao olhar novamente para a direção do barulho viu o Filipe se levantando atordoado; Que Leonan desceu da garupa quando Dudu deu uma parada; Que ao lado da moto Leonan passou a atirar em direção ao Filipe; Que não sabe se ele estava com duas ou uma arma; Que foi tudo muito rápido; Que Filipe se levantou de lado, ainda de capacete; Que viu Leonan atirando e não olhou mais para o Filipe; Que não sabe dizer quantos tiros Leonan disparou; Que viu Leonan montando na moto e Dudu saindo do local com ele; Que da garupa da moto o Leonan erguia duas armas ao alto, uma em cada mão, como se estivesse comemorando; Que Leonan e Eduardo estavam de capacete, mas a viseira era clara, tinha como ver o rosto deles; Que já viu várias vezes Leonan na garupa dessa mesma moto sendo pilotada pelo Eduardo; Que não tem dúvidas nenhuma em reconhecer os dois; Que não tem nenhuma inimizade com Leonan ou Eduardo; Que não viu uma terceira moto próxima ao local; Que tinha total campo de visão dos fatos e não viu uma terceira moto; Que não sabe dizer a motivação desse crime, e não ouviu comentários sobre Filipe ser X9; Que ficou muito surpresa com o que aconteceu porque acreditou ser um acidente, mas acabou presenciando um crime; Que várias pessoas que estavam no ponto e no ônibus também presenciaram o crime; Que tem contato com um menino que já se envolveu na prática de crimes com Eduardo; Que tem conhecimento que Eduardo faz parte de um grupo tido como perigoso; Que tem conhecimento que as pessoas que presenciaram o crime não depuseram por/receio de represálias dos réus; Que a declarante, mesmo com receio, se sentiu no dever de contar tudo que presenciou como forma de dever cívico e de compromisso com a justiça, e não tem interesse em prejudicar, nem beneficiar ninguém; Que a moto conduzido pelos acusados era Vermelha, mas não era uma biz, e sim uma moto maior; Que o horário era entre 14h10min e 14h30min (horário do ônibus); Que no local o trânsito é lento, e permitiu que os identificasse; Que reitera que viu Leonan e que o conhece de vista [...]”. (Depoimento da Testemunha Preservada n° 04, em juízo – à fl. 122)

“[...] Que não teve contato com ninguém que tenha presenciado o crime, o comentário geral nos bares, na oficina é que Leonan e Eduardo estavam na moto no dia do crime e mataram Filipe; Que uma terceira pessoa auxiliou, servindo como isca; Que há divergência sobre a real motivação do crime; Que seria por causa do vídeo do Eduardo, por Flipe ser X9, por Filipe ser levado em casa depois do trabalho por policiais ou por causa da confusão da moto; Que Filipe não tinha outros inimigos; Que Filipe era uma pessoa bem-vista o bairro; [...]”. (Depoimento da Testemunha Preservada n° 02, em juízo – à fl. 124)

“[...] Que viu Leonan com arma de fogo no dia desse ocorrido; Que viu Leonan apontar arma para Filipe no dia; (...) Que soube da autoria por parte de Leonan apenas por comentário; Que esteve no dia dos fatos, mas não conversou com ninguém que tenha presenciado o crime; Que tem receio de Leonan, porque acredita que ele é dissimulado; Que Filipe era uma pessoa tranquila e muito querida no bairro; (...) Que a testemunha já presenciou Leonan pilotando uma moto CG vermelha; Que uma vez já presenciou Leonan portando ostensivamente uma arma de fogo; Que os comentários era de que Leonan costumava andar armado pelo bairro; (...) Que após a mote de Filipe, comentaram no bairro que Eduardo conhecia Leonan; Que Eduardo conhecia Leonan; Que não ouviu dizer que eles fossem amigos ou andassem juntos; Que a testemunha suspeita que a motivação do crime teria sido a questão da moto; Que suspeita que Leonan tenha guardado rancor de Filipe por conta disso; [...]”. (Depoimento da Testemunha Preservada n° 01, em juízo – à fl. 125)

Assim, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária à prova dos autos.

Deste modo, ainda que reste impossibilitado, em princípio, a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal), é patente que quando a versão acatada pelos mesmos apresenta-se totalmente divorciada das provas presentes nos autos, não resta outra opção, a não ser a anulação do veredito.

Nesse sentido, manifestou-se esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 121, § 2ª, II, C/C 14, II, DO CP E ART. 10, § 1º, III, DA LEI 9.437/97). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO - ACOLHIDA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - NÃO VIOLAÇÃO - ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE UMA DAS VERSÕES CONSTANTES NOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar: [...]2. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos.
Exige-se, tão-somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.
3. Apenas se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo. Existindo duas versões, pode o Conselho optar por qualquer delas, com respaldo no princípio da soberania dos veredictos que lhe foi outorgado pela Constituição Federal. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido de modo a, declarada a prescrição quanto ao crime acessório, manter a condenação quanto à tentativa de homicídio. (TJ/ES APL 00060108920048080012. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. Publicação: 30/11/2012. Julgamento: 21 de Novembro de 2012. Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA).

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar que o apelado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

26 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.